Tribunal: TJDFT
Processo: 0008871-72.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 - mantém-se a condenação.

2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.

3. Com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base no tocante à personalidade do acusado.

4. Em que pese o réu ser reincidente e ostentar maus antecedentes, possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis e a pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, de modo que adequado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

5. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.